Tribunal: TJDFT
Processo: 0004447-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO EM QUADRA DE ESPORTES. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em cumprimento ao que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.853.900/DF, altera-se a dosimetria da pena.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado em quadra de esportes), afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, mas sem reflexo na pena, que continuou no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.